Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-20.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000771-20.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARTA FERREIRA CARDOSO NUNES - CPF: 964.715.301-53 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000771-20.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Recorrida(s):

Marta Ferreira Cardoso Nunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL POR MEIO TERRESTRE. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora
adquiriu junto à requerida passagem aérea, cujo itinerário era Alta Floresta/MT com conexão em Cuiabá/MT destino final
Belo Horizonte/MG, ida e volta conforme se consta a baixo:

·

Voo de ida:

·

Voo de volta:

A autora estava aguardando a conexão de Cuiabá/MT com destino a Alta Floresta/MT quando foi informada pela companhia aérea sobre o cancelamento do voo 2925. A empresa comunicou que a única alternativa seria a realocação em um novo voo com destino a Sinop/MT.

Para chegar ao seu destino final à autora teve que pegar um ônibus que sairia de Cuiabá/MT para Alta Floresta/MT ás 18h13min, cujo valor da passagem foi R$ 94,97, conforme indicado no bilhete de passagem adquirido pela autora:

Conforme consta nos autos, a autora teve que chegar ao seu destino final por meio terrestre, tornando sua viagem mais cansativa. Além disso, sua bagagem foi extraviada, causando ainda mais transtornos. A empresa Reclamada, ora Recorrente, juntou nos autos uma tela que comprova que a bagagem foi localizada e devolvida para a autora no dia 04/01/2024 um dia após a sua chegada.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. O cancelamento do voo contratado que culminou com a alteração do meio de transporte, fazendo com que a passageira realizasse o trajeto por meio terrestre e não o aéreo conforme contratado, configura falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta irregular capaz de ensejar a reparação pelo dano moral suportado pela consumidora.

4. A empresa de aviação que permite o cancelamento do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos doa rtigo 487, I do CPC, para: A) CONDENAR a rquerida a pagar a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à autora, a título de danos morais, corrigida monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; B) CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$94,97 (noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) à autora, a título de danos materiais, corrigida monetariamente (INPC) a partir do prejuízo e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024